Tribunal: CARF
Processo: 13154.001750/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13154.001750/2008-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.256 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
WELSON GAIVA MARINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matérias atingidas pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$6.374,96 para
saldo de imposto a pagar de R$7.011,07.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
com instrução e de dedução de incentivo .
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/10/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
13/11/2008, às fls. 1/54 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em sua impugnação de folhas 01-08, o interessado alega, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.001750/2008-52
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001750/2008-52

1. No ano de 2006 recebeu indenização trabalhista onde houve a retenção do IRRF. A
CEF não apresentou a DIRF com o valor retido, o que ocasionou problemas para
entrega de sua DIRPF. Em consulta ao plantão fiscal, juntou documentos e protocolou
na DRF em 21/05/2007;
2. Acompanhou o processamento de sua DIRPF, e em consulta ao sítio da SRF
verificou que existia uma pendência pois sua esposa recebeu mais de R$ 7.000,00 e
constava como sua dependente. Assim, retificou sua DIRPF, excluindo-a do campo de
dependentes, porém, esqueceu-se de excluir as despesas médicas respectivas;
3. Junta 44 documentos que comprovarão as suas pendências;
4. Assim, solicita a retificação da Notificação de Lançamento;
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 100/106):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. Somente é dedutível a dedução de incentivo que está
prevista em lei.
DEPENDENTES. Pode ser deduzido como dependente a filha, o filho, a enteada ou o
enteado, até 21 anos
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Somente podem ser aceitas as deduções com
despesas de instrução que foram comprovadas.
DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis despesas médicas comprovadas e com
o próprio interessado ou seus dependentes.
O colegiado de primeira instância cancelou integralmente a glosa da dedução com
dependente e parcialmente as glosas de despesas médicas e com instrução.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/11/2011 (fl. 112), o contribuinte, em
30/11/2011 (fl. 115), apresentou recurso voluntário, às fls. 115/132, alegando, em apertado
resumo, que:
- seria nula a exigência por não informar dados essenciais, faltando-lhe clareza e
violando o direito de defesa do contribuinte.
- a notificação não descreveria a legislação aplicável na correção monetária e dos
juros utilizados nos cálculos das multas, cabendo, no seu entendimento, a inexigibilidade dos
juros aplicados.
- caso não seja esse o entendimento, caberia a realização de diligência para
esclarecimento dos valores devidos.
- seria cumpridor de suas obrigações fiscais e as notificações teriam incorrido em
erro que as tornariam nulas de todos os efeitos, sejam fiscais ou legais.
- as notificações não teriam esteio tributário e o contribuinte não teria como arcar
com os juros cobrados.
- seria indevida a cobrança de juros durante o período em que o pedido ficou
pendente de julgamento, representando uma capitalização indevida e uma onerosidade ilícita.
- a multa aplicada não poderia ultrapassar 2% do valor corrigido, conforme
doutrina e dispositivos que reproduz.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.001750/2008-52

- os juros estariam limitados a 1% ao mês.
- se mantidos, os juros e a multa deveriam ser reduzidos ao suportável pela
capacidade contributiva do contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do
recurso.
Conforme relatado, em seu recurso, o recorrente suscita apenas a nulidade da NL,
além de questionar a multa de ofício, os juros de mora aplicados e os valores exigidos na NL.
Ocorre que, da leitura da impugnação e da decisão recorrida, constata-se que
nenhuma dessas questões foi levantada pelo contribuinte na defesa apresentada, nem mesmo de
forma indireta.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Não é dado aos contribuintes inovar ou redirecionar a discussão em sede recursal.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas na fase recursal e em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão, sob pena de supressão de instância.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital